Tribunal: STF
Processo: Pet 2343
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: RE: medida cautelar: pressupostos.
Medida cautelar deferida, para atribuir efeito suspensivo
a recurso extraordinário de decisão do TST que julgou procedente
ação rescisória - decisão cujo trânsito em julgado  foi obstado pela
superveniência de recurso extraordinário ainda pendente de decisão
do agravo de instrumento -, e sustar o processo de execução da
decisão rescindenda, que teve o  prosseguimento determinado pelo
TRT, não obstante a prolação do acórdão rescisório, que se alinha à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: presença dos seus
pressupostos: referendo.